Tribunal: STF
Processo: HC 104234
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE 
   TRÂNSITO. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DE 
   PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO 
   PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 
   INOCORRÊNCIA. ARTS. 109, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, AMBOS DO CP. 
   INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A prescrição da pretensão punitiva 
   após o trânsito em julgado da condenação regula-se pela pena 
   aplicada, nos termos do art. 109 do Código Penal. 
II - Sendo a 
   suspensão de habilitação para dirigir, espécie de pena restritiva de 
   direitos, aplica-se o mesmo prazo de prescrição previsto para as 
   privativas de liberdade, nos termos do parágrafo único do art. 109 
   do CP.
III - Nos termos do art. 118 do Código Penal, penas mais 
   leves prescrevem com as mais graves, desse modo, o cálculo da 
   prescrição para a pena restritiva de direitos será aquele aplicado 
   para a privativa de liberdade.
IV - O art. 302 do Código de 
   Trânsito Brasileiro prevê a aplicação cumulativa da pena privativa 
   de liberdade com a restritiva de direitos, sendo certo, que a 
   prescrição para ambas regula-se pela pena privativa de liberdade 
   aplicada.
V - Ordem denegada.